Tribunal: TJSP
Processo: 1026883-09.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA COM DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO SEM A COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.